Tribunal: TJDFT
Processo: 0740747-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740747-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que, nos autos do processo 0793226-27.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por A.L.M. em desfavor de D.B.R. (ID 76531121, p. 26/29). Em suma, sustenta o reclamante que a decisão é equivocada e contrária à finalidade da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que tem como escopo a prevenção e repressão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Argumenta que os elementos constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência, os relatos da vítima e os indícios de ameaça e coação, demonstram risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, bem como de seu filho menor, o que justificaria a concessão das medidas protetivas pleiteadas. Destaca que o fato de compartilharem a mesma residência não inviabiliza a concessão das medidas, pois é possível, nesses casos, impor ao agressor medidas diversas do afastamento do lar, como a proibição de falar com a vítima, de perturbá-la ou de manter qualquer forma de contato que comprometa sua tranquilidade. Enfatiza que a decisão judicial atacada incorre em error in judicando, ao exigir prova cabal da materialidade delitiva e da autoria para deferir medidas de natureza cautelar, desconsiderando o caráter preventivo e protetivo dessas providências, que não exigem juízo de certeza, mas sim de plausibilidade e urgência. Diante disso, requer o deferimento de liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que sejam deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência: 1 - Proibição de contato físico e verbal com a vítima, ainda que estejam no mesmo ambiente; 2. Proibição de contato com a vítima por qualquer meio, seja pessoalmente, por telefone, mensagens, redes sociais ou por intermédio de terceiros; 3. Proibição de insultar, ameaçar, intimidar ou, de qualquer forma, perturbar a tranquilidade da vítima dentro ou fora da residência, sob pena de afastamento do lar; É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o estabelecimento liminar de medidas protetivas em favor de A.L.M., mostrando-se, ao menos neste juízo perfunctório, acertado o indeferimento. Extrai-se dos autos que A.L.M., no dia 18/09/2025, compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I requerendo medidas protetivas em desfavor de D.B.R., marido, com quem tem um filho, sob a seguinte assertiva (ID 76531121, p. 4): (...) que mantem relacionamento com D.B.R. há 16 (dezesseis) anos, sendo casados desde 2013; Que da união nasceu um filho, P.L.B., atualmente com 03 (três) anos e 06 (seis) meses; Que D. têm mais dois filhos de outro relacionamento, G.S.R., de 19 (dezenove) anos e D.S.R., de 17 (dezessete) anos; Que nunca registrou ocorrência policial em desfavor de D.; Que D. faz uso excessivo de bebidas alcoólicas; Que desconhece o uso de remédios controlados ou drogas por parte de D.; Que desconhece o porte ou posse de armas de fogo por parte de D.. Quanto ao comportamento, informa que D. é ciumento, achando que a DECLARANTE está olhando com interesse para outras pessoas na rua; Que D. a injuria, chamando-a de "vaca", "filha da puta", "imbecil" Que as últimas ofensas ocorreram em 17/09/2025; Que discutem praticamente todos os dias; Que, quando D. está nervoso, costuma esmurrar as paredes; Que, em 27/09/2024, deixou P. com o pai no apartamento; Que foi acionada pelos vizinhos, que informaram ouvir barulhos estranhos vindos do apartamento; Que, quando chegou a casa, verificou que o apartamento estava alagado e a janela quebrada; Que D. disse que estava com dor de cabeça e ouvia vozes; Que o discurso de D. não era coerente; Que em dado momento o Corpo de Bombeiros chegou ao local, tendo a guarnição informado para DECLARANTE que haviam sido acionados pelos vizinhos; Que os militares do Corpo de Bombeiros levaram D. para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, mas que não pode acompanhá-lo, pois permaneceu no imóvel com P.; Que, posteriormente, ligou na UPA, sendo informada pela equipe médica que D. havia tido um surto psicótico naquela ocasião; Que D. se recusa a procurar ajuda médica e fazer tratamento; Que, em 16/09/2025, D. a ameaçou, dizendo que iria matá-la; Que essa não foi a primeira vez que D. a ameaçou de morte; Que a DECLARANTE manifestou diversas vezes interesse em encerrar o relacionamento, ocasiões em que D. a ameaça dizendo que vai mudar para o Minas Gerais com P., fazendo com que ela nunca mais veja o filho. Quanto aos fatos que motivaram o registro da presente ocorrência, informa que ela e D. têm juntos uma empresa que fornece marmitas; Que, por volta de 08h30, D. pediu para que a DECLARANTE transferisse R$ 50,00 (cinquenta reais) do dinheiro da empresa para ele; Que ela se negou, alegando que ele iria usar o dinheiro para beber; Que D. então pegou bloqueou a saída do apartamento, dizendo que ela só iria deixar o imóvel após transferir o dinheiro; Que mentiu dizendo que havia realizado a transferência com a única intenção de deixar o apartamento; Que D. permitiu sua saída, mas, ao perceber que o dinheiro não havia sido transferido, foi ao encontro da DECLARANTE; Que DOMINGOS a encontrou na garagem e tentou, mais uma vez, impedir sua saída; Que pediu ajuda para um vizinho, de nome M., para que ele a ajudasse; Que, não obstante os pedidos de M., D. continuava impedindo a saída da DECLARANTE; Que, então, M. acionou a Polícia Militar; Que, após a chegada da PM, os envolvidos foram conduzidos para esta Especializada para o registro da presente ocorrência. Informou não ter sido agredida não apresentando vestígios de agressões. Que neste ato, deseja requerer ou representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, AS REQUEREU. Informada sobre a Casa Abrigo, NÃO solicitou acolhimento. A ofendida foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. A ofendida possui e-mail e Whatsapp e concorda em ser intimada acerca dos atos processuais relativos ao agressor por e-mail, Whatsaap, telefone ou outro meio tecnológico célere e idôneo. A ofendida foi informada acerca do atendimento multidisciplinar oferecido pelos CEAMs da 102 Sul- Estação do Metrô, de Ceilândia e Planaltina. A ofendida foi informada a respeito do Programa de Segurança Preventiva para ofendidas em Medida Protetiva de urgência (Aplicativo Viva Flor). (grifo nosso) Conforme Termo de Requerimento de Medidas Protetivas DEAM I (ID 76531121, p. 13), a vítima pugnou pelas seguintes medidas: a) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre estes e o agressor; b) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. No entanto, o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada. Vale transcrever os fundamentos da decisão (ID 76531121, p. 28/29): (...) A despeito do relato apresentado pela vítima não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que o contexto dos acontecimentos não revela adequadamente a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da Lei 11.340/06 e, consequentemente, para a imposição de medidas protetivas de urgência nesta previstas. Com efeito, segundo descrito pela requerente ela e o esposo enfrentam crise no relacionamento que a faz cogitar sobre a separação e não obstante isso o episódio que ensejou o registro da ocorrência policial decorre não só do desgaste no relacionamento como de desentendimento quanto à obtenção de quantia em dinheiro que D. pretendia receber, proveniente da empresa pertencente a ambos, ao que consta para comprar bebida alcoólica após passar a noite fora de casa se embriagando, o que lhe foi negado por A., e segundo informam os autos D. apresenta quadro de algum transtorno psíquico vez que há cerca de um ano teve um surto psicótico e apesar disso não se submete a qualquer tratamento, contexto que sugere que o conflito não guarda pertinência com o fato de ser a requerente mulher: Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Reclamação interposta contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em plantão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de situação de risco à integridade psicológica e física da reclamante, a ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 4. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade da reclamante, tampouco violência de gênero - praticada no contexto de subjugação feminina, opressão, vulnerabilidade ou dependência em relação à interessada -, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em plantão judicial. IV. DISPOSITIVO: 5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente. (TJDFT, Acórdão 2020050, 0718557-51.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nem toda violência cometida contra a mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar. 2. Inviável o restabelecimento de medidas protetivas, se existentes nos autos elementos no sentido de que o desentendimento entre as partes ocorreu em razão de separação judicial, não em razão de gênero. 3. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo. Correta se afigura a decisão que revogou as medidas protetivas. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1376109, 0721825-55.2021.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/09/2021, publicado no DJe: 15/10/2021.) Outrossim, impende ressaltar que as providências pretendidas pela requerente - proibição de aproximação e de contato - são incompatíveis com a permanência dos envolvidos na mesma residência, pois não demonstrado interesse no afastamento do indicado ofensor do lar. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (destaque nosso) Na sequência, o Ministério Público ajuizou a presente reclamação. Contudo, ante o quadro descrito, verifica-se, nesta análise superficial, própria das decisões liminares, que o indeferimento das medidas protetivas de urgência pleiteadas por A.L.M. em detrimento de D.B.R.. deve ser mantido. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que “para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). Insta pontuar, ainda, que as medidas protetivas de urgência representam limitações a direitos fundamentais. Nesse espeque, não podem ser estabelecidas quando ausentes fundamentos sólidos que as justifiquem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO FAMILIAR DE NATUREZA PATRIMONIAL E RELACIONAL REFERENTE À GUARDA DE FILHO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Reclamação criminal proposta contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília/DF que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas, ao reconhecer que os fatos narrados pela ofendida não configuram violência doméstica motivada por gênero, nos moldes exigidos pela Lei 11.340/2006. 2. A decisão impugnada, datada de 27/03/2025, fundamentou-se em elementos constantes dos autos, inclusive nos diálogos entre as partes e no conteúdo da comunicação policial, concluindo que os episódios relatados decorrem de desentendimentos próprios da separação conjugal, relacionados à guarda do filho menor e a questões patrimoniais. 3. A revogação das medidas protetivas encontra respaldo na ausência de demonstração objetiva de risco iminente ou de inserção da vítima em contexto de vulnerabilidade ou subjugação decorrente de sua condição de mulher, requisitos essenciais à incidência da Lei Maria da Penha. 4. A análise do conjunto probatório revela que os conflitos descritos não extrapolam o âmbito de disputas conjugais comuns ao término de relações, sem que se evidencie escalada de violência ou repetição de condutas ofensivas com motivação de gênero. 5. A suposta ausência de intimação da Defensoria Pública antes da revogação da medida não acarreta nulidade, tendo em vista que a decisão se pautou na inexistência de pressupostos legais para manutenção da medida, dispensando manifestação prévia diante da constatação de vício material. 6. As medidas protetivas representam limitação de direitos fundamentais e, por seu caráter excepcional, dependem de elementos mínimos de verossimilhança e risco concreto, sob pena de desvirtuamento do sistema protetivo e violação à paridade de armas no conflito judicial. 7. Reclamação conhecida e improcedente. (Acórdão 2015372, 0714666-22.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) (grifo nosso) No caso, em que pese o relato de coação e ameaças pretéritas, inclusive quanto à convivência com o filho, uso abusivo de álcool, surto psicótico ocorrido há um ano e não tratado, não há elementos que apontem para a prática de possível delito em razão da condição do sexo feminino no que tange, especificamente, ao fato que ensejou o presente requerimento de medidas protetivas de urgência, qual seja, recusa da vítima em transferir ao ofensor a importância de R$50,00 no dia 18/09/2025. Com efeito, da narrativa apresentada pela ofendida perante a autoridade policial, constata-se, em princípio, que o desentendimento entre o casal decorre do desgaste do relacionamento, agravado pelo fato de o ofensor se embriagar com frequência, e da vítima negar-lhe dinheiro oriundo da renda familiar para a compra de bebida alcoólica. Não há, pois, elementos que apontem para a prática de possível delito em razão da condição do sexo feminino. Ademais, ao menos até o presente momento, não restou demonstrada situação de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da vítima. Ressalte-se que, ao responder ao Questionário de Avaliação de Riscos, afirmou que a única agressão física praticada pelo agressor fora “empurrão” (ID 76531121, p. 14). Aliás, em relação ao fato objeto da presente ocorrência, não constam relatos de ameaças, xingamentos, agressões físicas. Nesse cenário, em que ausente demonstração mínima do direito invocado, bem como não verificado risco atual e concreto à integridade física e psicológica vítima, fica desautorizada, por ora, a fixação das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado D.B.R. para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora